Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que a matéria discutida no presente recurso não envolve a competência das Câmaras de Direito Privado, redistribuam-se os autos para alguma das Câmaras Isoladas de Direito Público deste Sodalício, consoante dispõe o artigo 21-A, inciso I e II e alíneas, do RITJ.
Cumpra-se.